Tribunal: TJMT
Processo: 1021908-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021908-42.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RÔMULO ROBERTO DE ARRUDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o TENENTE. PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE INATIVIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM LEI REVOGADA À ÉPOCA DO ATO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por RÔMULO ROBERTO DE ARRUDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter o recálculo de seus proventos com base na graduação de 2o Tenente, ao argumento de que, ao ser transferido para a inatividade, contava com mais de 30 (trinta) anos de serviço, fazendo jus ao enquadramento previsto na legislação vigente à época.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que ao ser transferido para a reserva remunerada em 2002 com mais de 30 anos de serviço, fazia jus à promoção ao posto de 2o Tenente conforme os artigos 159 e 160 da Lei Complementar no 26/93, vigente à época em que adquiriu o direito. Alega que o não reconhecimento desse direito caracteriza uma ilicitude de natureza permanente, cuja omissão administrativa resulta em prejuízo mensal nos seus proventos, configurando obrigação de trato sucessivo. Assim, defende que não incide prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, requerendo a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente com base na prescrição.
4. Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: “O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial. No caso, a pretensão do requerente é no sentido de ser promovido ao posto de 2o Tenente, a contar de 01/12/2002, data em que foi transferido para a reserva remunerada), com revisão retroativa em seus vencimentos, observa-se que a ação somente foi ajuizada em 01/04/2025. Assim, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que, inclusive, prejudica o seu direito em relação às pretensas promoções subsequentes nas datas indicadas.
Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito: (...) Portanto, a pretensão deduzida na inicial encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, não restando alternativa senão a extinção do processo.
Outrossim, verifica-se que a LC no 26/93 foi revogada expressamente pela LC no 71, de 16 de novembro de 2000, vigente, portanto, à época da transferência do autor para a reserva. A LC no 71/2000, que instituiu o regime de subsídio dos servidores militares estaduais, não reproduziu os dispositivos que asseguravam promoção ao posto imediato por ocasião da inatividade, tampouco estabeleceu direito adquirido a tal promoção. Não se tratando de direito incorporado anteriormente à revogação da norma (já que o autor foi reformado após a edição da LC no 71/2000), não há respaldo legal vigente à época do ato para a revisão pretendida”.
5. Alinha-se à orientação adotada pela instância de origem os seguintes precedentes:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, DECLARAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO E RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AOS POSTOS DE CAPITÃO PM E MAJOR PM COM EFEITOS RETROATIVOS. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DDE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, DO STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por NAZÁRIO CAETANO DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reivindicação de promoção, cumulada com retificação de ato administrativo, declaração de desvio de função e restituição de diferenças salariais, movida por militar inativo. O autor pretendeu ser promovido ao cargo de Capitão PM, com posterior promoção a Major PM, retificação do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças de subsídios e vantagens desde 1985 . A sentença reconheceu apenas o direito às diferenças salariais decorrentes de desvio de função. O Estado apelou, alegando prescrição do fundo de direito. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de revisão do ato de aposentadoria e de reconhecimento de desvio de função com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se é aplicável à hipótese a teoria do trato sucessivo ou o entendimento sobre ato administrativo único de efeitos concretos. III. Razões de decidir 3. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar inativo, inclusive quanto à reivindicação de promoções e retificação de proventos, está sujeita à prescrição do fundo de direito, iniciando-se a contagem do prazo a partir da data do ato impugnado, nos termos do art . 1o do Decreto 20.910/1932. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos administrativos que concedem aposentadoria ou reforma possuem natureza de ato único de efeitos concretos e permanentes, o que atrai a incidência da prescrição quinquenal, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ . 5. A alegação de omissão da Administração não afasta a configuração de ato comissivo único, porquanto o pedido de promoção e de retificação do ato de inatividade demanda a revisão de ato já consumado e publicado, e não se trata de relação jurídica de trato sucessivo. 6. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de reconhecimento de desvio de função ocorrido no período anterior à aposentadoria, especialmente porque este implica efeitos patrimoniais retroativos, configurando pretensão de natureza constitutiva e condenatória . 7. Considerando que a inatividade do autor se deu em 06.07.1990 e a ação foi ajuizada em 25 .08.2023, já se encontrava consumado o prazo prescricional de cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e provido. Recurso de NAZÁRIO CAETANO DA SILVA prejudicado. Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar, com pedidos de promoção e retificação de proventos, submete-se à prescrição do fundo de direito, cujo prazo de cinco anos tem início na data da publicação do ato . 2. A teoria do trato sucessivo não se aplica a atos administrativos de aposentadoria ou reforma, por se tratar de atos únicos de efeitos concretos. 3. Pretensões de reconhecimento de desvio de função com efeitos retroativos também se sujeitam à prescrição do fundo de direito, ainda que cumuladas com pedido de declaração" .
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o. CPC, art . 487, II; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.424 .569/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01 .06.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1 .717.130/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j . 20.02.2020, DJe 13.03 .2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des . Convocado do TRF1), Primeira Turma, DJe 28.10.2015; TJMT, Apelação Cível no 1021519-15.2017 .8.11.0041, Rel. Des . Gilberto Lopes Bussiki, j. 16.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1013011-12 .2019.8.11.0041, Rel . Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.10 .2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10324186220238110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025).
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – RECEBIMENTO DO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073 .976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. (TJ-MT - AC: 10329897220198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021908-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMULO ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 141.230.611-68 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025